Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007592-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA - CPF: 314.109.441-15 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1007592-92.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(S):

Rosemary Silveira Barbosa

Recorrido(S):

Banco Do Brasil Sa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA ABUSIVA MESMO APÓS QUITAÇÃO PARCIAL DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. DÉBITO EM CONTA PREVISTO EM CONTRATO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Recorrente, sustenta possui três contratos de empréstimo consignado em sua folha de aposentadoria como professora, regularmente debitados, contudo, no mês de fevereiro de 2023 a reclamada efetuou débitos em sua conta corrente, sem autorização a maior do que o pactuado.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta que conforme previsto em contrato, quando a parcela não é consignada na folha de pagamento do mutuário, a parcela será cobrada do mutuário (débito em conta, para correntistas, ou pagamento no caixa/boleto, para não correntistas), conforme previsão. Aponta ainda que os valores se referiam a lançamentos futuros, mas não havia saldo em conta corrente desde setembro/2022, e que os proventos creditados em sua conta salário no mês de fevereiro de 2023, foram transferidos na sua integralidade para outro Banco, conforme portabilidade escolhida pela recorrente.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a autora não impugnou a defesa neste tocante, não trouxe sequer os holerites de setembro a fevereiro para demonstrar desconto em conta, o que corrobora com a alegação da defesa de que se encontravam em aberto por ausência de quitação das parcelas.

4. Aliado a isso, dispõe em contrato entre as partes conforme (id. 182097275) cláusula
“CLÁUSULA PRIMEIRA - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - O BANCO disponibiliza, e o MUTUÁRIO aceita, os valores de referência sujeitos à confirmação na data da efetivação da operação, observadas as normas operacionais de crédito e análise cadastral pelo BANCO, destinado aos clientes que recebam salário ou benefício previdenciário por intermédio do BANCO e/ou detentores de contas correntes e/ou contas de poupança. (...)PARÁGRAFO OITAVO - A ocorrência das hipóteses adiante descritas, no tocante às operações contratadas ao abrigo do presente Contrato, implicará cancelamento do(s)empréstimo(s)/financiamento(s) pendente(s) de liberação e vencimento antecipado de todas as dívidas junto ao BANCO, suas subsidiárias, controladas e coligadas, tornando-se exigíveis pela sua integralidade, ficando o BANCO autorizado a promover a cobrança judicial de todo o débito, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial: a) o MUTUÁRIO deixar de pagar qualquer das prestações a que se obrigar neste Contrato; b) o MUTUÁRIO não dispuser de margem consignável e/ou saldo suficiente em conta corrente ou em conta poupança para débito das prestações; c) forem devolvidos cheques do MUTUÁRIO por insuficiência de fundos; d
) o MUTUÁRIO que contratou a operação de crédito baseada no recebimento de salário ou benefício previdenciário, por intermédio do BANCO, transferir o respectivo crédito para outra instituição financeira.
(...)

PARÁGRAFO QUARTO
-
Para as operações cuja a forma de pagamento seja débito em conta corrente ou em conta poupança, ocorrendo a impontualidade no pagamento das prestações, serão efetuadas tentativas de débito diárias para a cobrança da(s)prestação(ões) em atraso, podendo ensejar a cobrança e o débito dessa prestação no(s)mês(meses) escolhidos(s) como sem parcelas no cronograma
” De modo que os descontos realizados em fevereiro de 2023 atinente as parcelas não debitadas por ausência de fundos atinente aos meses de outubro/2022 a janeiro/2023, constituem exercício regular de direito a mera cobrança, aliado a isso, apesar da alegação de desconto integral em fevereiro /2023, verifica-se transferência do valor para outro banco, pelo portabilidade, o que não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023